Tribunal: TJBA
Processo: 8103566-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103566-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOANE MARIA QUEIROZ FIGLIUOLO

Advogado(s)
:
AMANDA BEATRIZ SOUSA DE OLIVEIRA BARRETO, ALEXANDRE DE CARVALHO VICENTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário de cheque especial.

II. Questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de contrato físico assinado pela apelante acarreta a aplicação da Súmula 530 do STJ, que determina a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado; (ii) saber se as taxas de juros praticadas pela instituição financeira são abusivas; e (iii) saber se a capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas bancárias são legais diante da ausência de pactuação contratual expressa.

III. Razões de decidir

3.
Os extratos bancários colacionados no ID 92048518 demonstram uma utilização contínua e acentuada do cheque especial pela Apelante, no período de janeiro de 2021 a maio de 2024, o que corrobora a existência da relação contratual e a aceitação tácita das condições pactuadas.

4.
A Súmula 530 do STJ aplica-se quando há impossibilidade absoluta de aferir a taxa de juros contratada. No caso concreto, é possível apurar, através dos extratos bancários, que a instituição financeira aplicou taxas de juros de 7,73% em março de 2021 e 8% ao mês a partir de abril de 2021, valores que representam cerca de 1,14 a 1,17 vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios são considerados abusivos se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado. Os juros praticados pela instituição financeira encontram-se dentro da margem de flutuação tolerada pela jurisprudência, não subsistindo motivos para sua revisão.

6. A contratação por meio eletrônico, mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, é válida e vincula o cliente aos termos do regulamento aceito no momento da adesão. O Regulamento de Abertura de Limite de Cheque Especial apresentado prevê expressamente a cobrança de juros, tarifas e encargos, estando em conformidade com o princípio da informação prévia ao consumidor.

7. No contrato de cheque especial, a capitalização é inerente ao próprio tipo de operação financeira, pois quando não há o pagamento dos saques a descoberto ao final de cada mês, incidem os juros na forma contratada sobre o débito.

8. A tese de descaracterização da mora em razão do reconhecimento de abusividade dos encargos no período de normalidade contratual não encontra aplicação ao caso concreto, uma vez que não restou demonstrada a abusividade dos encargos cobrados pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 51, § 1º; CPC, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 530 do STJ; Súmula 539 do STJ; Súmula 568 do STJ; Súmula 13 do TJBA; STJ, AgInt no AREsp 2236067 RS 2022/0340012-1, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/03/2023, DJe 29/03/2023; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-MG, AC 10518130205272001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 24/01/2019, DJe 01/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103566-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SOANE MARIA QUEIROZ FIGLIUOLO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08